Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO. HOSPITAL PÚBLICO. GESTANTE. HIPERTENSÃO INTRACRANIANA IDIOPÁTICA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. DEMORA. PARTO CESÁREA. PIORA DA VISÃO. NÃO COMPROVADA. CONDUTA MÉDICA OMISSIVA. NEGLIGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. FALHA. PRESTAÇÃO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PROTOCOLOS CLÍNICOS OFICIAIS E DAS ROTINAS MÉDICAS INDICADAS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS.
1. A responsabilidade civil do Estado, em se tratando de dano causado por erro em atendimento médico prestado por ente estatal, em regra, é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal e, nesses casos, deve ser aplicada a teoria do risco administrativo.
2. A responsabilidade decorrente do dano derivado de omissão na prestação de serviço essencial é subjetiva, a partir da aplicação da teoria francesa da falte de servisse, devendo-se apurar dolo ou culpa do agente estatal, além do dano sofrido e do nexo de causalidade.
3. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação da omissão frente ao dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso.
4. O método de parto é ditado por critérios obstétricos e, no caso, conforme apurado pelos peritos judiciais, a espera para a realização da cesárea não ocasionou danos à visão da autora, que já se encontrava comprometida com cegueira legal em olho esquerdo e visão subnormal em olho direito, sequela do quadro neurológico prévio de hipertensão intracraniana idiopática.
5. Comprovada por perícias judiciais que a demora na realização do parto cesárea em hospital publico em paciente com hipertensão intracraniana idiopática não foi determinante para a perda parcial da visão e que o fato está diretamente relacionado a doença preexistente da autora, depreende-se que não houve falha na prestação do serviço público de saúde e negligência no atendimento prestado.
6. Ausente comprovação do nexo de causalidade entre as condutas dos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento médico e os danos alegados na inicial, não há que se falar em indenização por danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido.